Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-32.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008465-32.2022.8.11.0000
PACIENTE: HAMILTON PEREIRA DE FRANCA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo defensor público João Cláudio Ferreira de Sousa, em favor de Hamilton Pereira de França, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de abril de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio (arts. 121 e 14, II, do Código Penal), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1010571-55.2022.8.11.0003.
Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da sua decretação, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis.
Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, eis que é primário, tem residência fixa, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas, sendo, portanto, desnecessária a prisão cautelar.
Ressalta que “não se pode deixar em cárcere um acusado de crime, sem nenhuma peculiaridade e sem avaliar a possibilidade aplicação de medidas cautelares da prisão”. Destaques no original
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o,LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a prisão do paciente, em princípio, foi fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, eis que o juízo considerou o fato do paciente possuir outros registros criminais, além de estar frustrando sua citação nos autos da Ação Penal n. 0012697-14.2019.8.11.0064, que tramita no Juízo da 3a Vara Criminal daquela comarca.
Por outro viés, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5(cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator